Tribunal: TJDFT
Processo: 0702031-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702031-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO XIMENES AGUIAR BIZERRIL, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, MARCELO XIMENES AGUIAR BIZERRIL D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Brasília/DF, em 24 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator